Tribunal: TJDFT
Processo: 0723798-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0723798-31.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARTHUR DE OLIVEIRA NOVAES 04291694180 RECORRIDO: THALLES VICTOR CARVALHO DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação. (Acórdão 1249814, 07056795020198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal). No caso, o autor comprovou o recolhimento do preparo, mas não do recolhimento das custas processuais, e, após oportunizado o recolhimento das custas, ID 23999632, se manteve inerte (ID 24447574). É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais). Custas processuais pelo recorrente. Brasília/DF, 6 de abril de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito